Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700520-76.2021.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A. RECORRIDO: FABRÍCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. AVISO RECEBIMENTO COM RETORNO DE AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. 1. Na ação submetida ao procedimento especial do Decreto n.o 911/69, a notificação extrajudicial do devedor é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, exigindo-se para a caracterização regular da mora a efetiva comprovação da entrega da notificação no endereço constante do contrato, não bastando o simples envio e o retorno do aviso de recebimento com a indicação de “ausente” do devedor. Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §2,o e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, 113 e 422, ambos do Código Civil, porque, se o devedor não é encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular a constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. Neste sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do CPC, 113 e 422, ambos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral”. (AgInt no REsp 1955579/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1907681/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015